Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729779-23.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, CÉSAR ROGÉRIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS RECORRIDO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PEDIDO DA LOCADORA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. REMISSÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO OU INVASÃO. 1. Mostra-se adequada a imissão na posse do bem, pelo locador, se o imóvel locado está em total situação de abandono, sendo passível, inclusive, de invasão por terceiros. 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que a locadora teve a intenção de conceder perdão do débito decorrente das avarias existentes no imóvel, inviável o acolhimento da tese da locatária, de que houve remissão tácita da dívida. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do CPC, sob o argumento de que, por razões técnicas, foi necessário romper uma parede do estabelecimento locado, além de outros danos. Diante disso, aduzem que requereram dilação de prazo para promoverem o reparo do que foi demolido, objetivando entregar o bem imóvel na condição em que foi concedido. No entanto, sustentam que a recorrida se recusou a fornecer prazo adicional e concordou em receber o imóvel nas condições em que se encontrava à época, em meio a obra de reconstrução já iniciada. Assim, afirmam tratar-se de remissão da dívida, cujo ressarcimento foi renunciado pelo credor, que agora adota conduta contraditória ao pretender a reparação dos supostos danos. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB / DF 34.276 (ID 41119082 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Sob o fundamento de que requereu um prazo à locadora para proceder à reforma do bem, defende a locatária/apelante que, com a sua recusa em fazê-lo, a dívida foi remida, não havendo qualquer débito remanescente. Com efeito, a remissão configura verdadeiro perdão da dívida concedido pelo credor ao devedor, com a extinção não satisfativa do débito, nos termos do art. 385, do CC, a qual tem como requisito a manifestação de vontade de ambas as partes- o ânimo de perdoar e de aceitar o perdão-, seja ela expressa ou tácita. No caso, a conduta da locadora não pode ser caracterizada como de remissão do débito, seja porque o pedido de retomada imediata do imóvel se deu em decorrência do estado do bem (que estava com fechaduras danificadas e uma parede demolida), o que poderia dar ensejo à ocupação da loja por estranhos; seja porque não houve demonstração tácita ou expressa de que a parte tinha a intenção de conceder perdão ao devedor; ou seja porque os elementos carreados aos autos demonstram que a imissão na posse do imóvel decorreu do estado de total abandono em que este se encontrava, e não da vontade da parte locadora em por termo ao contrato e conceder a referida remissão da dívida (ID 31709462).” (ID 32389566 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB / DF 34.276 (ID 41119082 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030